Tribunal: TJSP
Processo: 0015495-45.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000252615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015495-45.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANILO ATILA DE GODOY, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015495-45.2019.8.26.0996 -Voto no
2
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: DANILO ÁTILA DE GODOY
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.611
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
condenado Danilo Átila de Godoy contra a r. decisão de fl. 152, que lhe indeferiu
pedido de detração penal.
Sustenta, em síntese, que o agravante permaneceu preso
cautelarmente no período de 12.02.2012 a 17.07.2012, em relação ao processo no
0009973-69.2012.8.26.0224, devendo, pois, tal lapso ser descontado da pena a
cumprir, retificando-se o cálculo de penas (fls. 01 a 04).
O recurso foi contraminutado (fls. 167 a 169); mantida a
r. decisão agravada (fl. 170), subiram os autos a este E. Tribunal.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do agravo (fls. 175 a 177).
É o relatório.
Ao que se depreende dos autos, o agravante cumpria
pena de cinco anos de reclusão, e, em 16.09.2011 foi agraciado com o livramento
condicional, com o término do período de prova previsto para 24.02.2015.
Ocorre que, em 12.02.2012, Danilo foi preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo que, em
17.07.2012, foi absolvido, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor; em
grau de recurso, este E. Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo ministerial para
condená-lo à pena de cinco anos de reclusão.
O MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR5 indeferiu o
pedido de detração do período de prisão provisória “uma vez que, conforme FA, às
fls. 78, o sentenciado cumpria pena em outra execução com início de cumprimento
da pena em 25.02.2010 e fim em 24.02.2015, não havendo que se falar do fato de
que não houve a revogação do Livramento Condicional, uma vez que se este
houvesse ocorrido, o tempo em que o sentenciado esteve solto não computaria na
pena e o vencimento da pena seria postergado” (fl. 152).
Feitas tais considerações, tem-se que o inconformismo é
improcedente.
Com efeito. Embora preso em flagrante durante o
período de prova do benefício concedido em relação à primeira execução, o
livramento condicional não foi suspenso ou revogado.
Assim,
encontrava-se
o
recorrente
em
pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015495-45.2019.8.26.0996 -Voto no
3
cumprimento de pena, ainda que em liberdade, impossibilitando se considere
duplamente o período, tanto para a continuidade da primeira execução quanto para a
detração da condenação posterior.
Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
DETRAÇÃO.
TEMPO
DE
PRISÃO
CAUTELAR DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE OUTRA
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE
DUAS PENAS NÃO UNIFICADAS. TERMO INICIAL DA NOVA
EXECUÇÃO. DIA SUBSEQUENTE AO FIM DO PERÍODO DE PROVA. (2)
WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Todo o tempo transcorrido desde o início da
execução até o fim do período de prova do livramento condicional é computado
como tempo de cumprimento de pena.
2. Nesse sentido, não é possível deduzir o tempo de
prisão pela prática de novo delito durante livramento condicional não revogado
da nova pena a cumprir, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo
de duas penas não unificadas.
3. Writ não conhecido” (STJ, HC 322.206/RJ, Sexta
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.08.2015).
“Recurso ordinário em habeas corpus. Execução
penal. Novo delito no curso do livramento condicional. Pleito pela detração do
tempo de prisão pelo novo delito previamente contabilizado para a extinção de
penas anteriores. Execução simultânea da pena privativa de liberdade com o
cumprimento do LC. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade. Recurso
desprovido” (STJ, RHC 40.447/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Decisão Monocrática proferida em 21.08.2014, publ. DJe 26.08.2014).
Preserva-se, pois, a r. decisão recorrida, que bem
apreciou a lide.
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR